Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724825-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, GUSTAVO ZORTEA DA SILVA, SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA APELADO: GUSTAVO ZORTEA DA SILVA, SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA, ALABARCE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações cível e recurso adesivo interpostos pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação por danos materiais proposta por GUSTAVO ZORTEA DA SILVA E SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA em desfavor de ALABARGE ENGENHARIA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em inicial para CONDENAR a ré, nos termos abaixo (ID 35233658): “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: (i) rever a multa penal prevista e reduzi-la para 10% sobre os valores pagos; e (ii) condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 81.789,69, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da citação, referente à diferença entre o valor pago a título de sinal e os descontos previstos no distrato, decotados aqueles referentes à comissão comercial e à taxa de administração e reduzido o valor da multa penal, nos termos acima. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidos pelas partes na proporção de 85% pela parte ré e 15% pela parte autora. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, a ré apenas se limita a sustentar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e que o distrato foi firmado em igualdade de condições, o que acarretaria a sua observância (ID 35233662). Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Preparo recolhido (ID 35233663/35233664). Contrarrazões apresentadas (ID 35233669). Em recurso adesivo, os autores argumentam pela não aplicação da multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos. Sustentam que a incidência da multa para o caso de distrato não encontra respaldo no contrato assinado pelas partes (ID 35233671). Preparo recolhido (ID 35233673/35233677). Contrarrazões apresentadas (ID 35233680). É o relatório. Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma. Essa exigência é a especificação, no que toca à apelação, do princípio da dialeticidade, aplicável a todo recurso, ou seja, demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Assim, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante, ALABARGE ENGENHARIA LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, possa se manifestar a respeito da possível violação do princípio da dialeticidade, nos termos acima expostos. Após o final do prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator